Tribunal: TJDFT
Processo: 0743502-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0743502-39.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MIGUEL SOUZA GOMES AGRAVADO: VALMIR ALVES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Miguel Souza Gomes em face da r. decisão (ID 65051673 - pág. 322) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido em desfavor de Valmir Alves de Oliveira, indeferiu os pedidos do Exequente/Agravante, de expedição de ofício ao DETRAN/GO solicitando informações detalhadas sobre os tipos de restrições incidentes sobre os veículos indicados à penhora e de avaliação (ID 65051673 – pág. 320/321). Nas razões recursais (ID 65051685), o Exequente/Agravante alega a necessidade de expedição de ofício ao DETRAN-GO, solicitando informações detalhadas sobre as restrições administrativas incidentes sobre os veículos do Executado/Agravado (placas RCN3XXX e RCN3XXX), a fim de que seja viabilizada a penhora e alienação judicial dos bens. Requer o provimento do Agravo de Instrumento, para que sejam solicitadas ao DETRAN-GO informações detalhadas sobre a natureza das restrições administrativas incidentes sobre os veículos indicados, a fim de viabilizar a penhora e alienação judicial dos bens. O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido (ID 65101691). Em face da referida decisão, foi interposto Agravo Interno (ID 65107716) Embora intimado, o Agravado não apresentou contrarrazões (IDs 66088819 e 66220782). Constatada a juntada de documento expedido pelo DETRAN/GO aos autos originários, esclarecendo o motivo do bloqueio administrativo dos veículos indicados à penhora (ID 215929612, na origem), foi determinada a intimação do Agravante para se manifestar sobre possível perda do objeto (ID 68771312). No ID 68823614, o Agravante peticionou afirmando persistir o interesse recursal. É o breve relatório. Decido. O Exequente/Agravante pugna pela reforma da r. decisão agravada, determinando-se “que o juiz a quo requisite, diretamente ao DETRAN-GO, todas as informações detalhadas sobre a natureza da restrição administrativa dos veículos em questão, incluindo laudo conclusivo sobre a clonagem” a fim de “assegurar que as medidas necessárias sejam tomadas para viabilizar a penhora e a alienação judicial dos veículos de propriedade do executado” (ID 65051685 - pág. 3/4). Todavia, após interposição do presente Agravo de Instrumento, o Exequente/Agravante juntou aos autos originários documento expedido pelo DETRAN/GO informando que, desde 22/9/2022, recai sobre ambos os veículos restrição administrativa descrita como “BLOQUEIO TOTAL (AUDITORIA)”, com o seguinte detalhamento: “BLOQUEIO POR POSSÍVEL CLONAGEM DE CHASSI NA INCLUSÃO DE VEÍCULO – BLOQUEIO DEVE SER RETIRADO SOMENTE APÓS A REALIZAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO PERICIAL EFETUADO PELA POLÍCIA TÉCNICO CIENTÍFICA E A COMPROVAÇÃO QUE O VEÍCULO NÃO POSSUI CHASSI ADULTERADO ‘CLONADO’.” (ID 215929612, na origem). Intimado para se manifestar sobre a perda do objeto, diante da juntada do aludido documento aos autos originários, o Exequente/Agravante peticionou afirmando persistir o interesse recursal, a fim de que: “2. Seja dado regular prosseguimento ao julgamento do presente agravo, em razão da necessidade de bloqueio do veículo registrado no nome do Agravado; 3. Seja mantida a restrição do bem para fins de circulação e transferência, até a efetiva satisfação da execução; 4. Caso necessário, seja determinada a inclusão do veículo na restrição RENAJUD, impedindo sua alienação irregular e garantindo a efetividade da satisfação do crédito exequendo” (ID 68823614 – pág. 2/3). Contudo, constata-se a perda superveniente do interesse recursal, pois a documentação juntada aos autos originários pelo Exequente/Agravante (ID 215929612, na origem), após a interposição do Agravo de Instrumento, supre por completo o pleito recursal de expedição de ofício ao DETRAN/GO solicitando “todas as informações detalhadas sobre a natureza da restrição administrativa dos veículos em questão, incluindo laudo conclusivo sobre a clonagem” (ID 65051685 - pág. 3). Ademais, a alegação do Exequente/Agravante no sentido da presença do interesse recursal, diante da necessidade de reforma da r. decisão agravada para que seja determinado o bloqueio dos veículos, com restrição de circulação e transferência, até a efetiva satisfação do crédito executado (ID 68823614 – pág. 2/3), não se sustenta, pois, segundo as informações do DETRAN/GO, constantes dos autos originários, os veículos em questão já são objeto de “BLOQUEIO TOTAL”, desde 22/9/2022 (ID 215929612, na origem). Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC/15, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator